Tribunal: TJDFT
Processo: 0719622-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719622-65.2022.8.07.0007 RECORRENTE: A BEM-ESTAR TODDO CENTRO DE SAUDE LTDA, FABRÍCIA CRISPI SIQUEIRA MENDES RECORRIDO: BRUNA EVELLYN DE LIMA ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. DOTADO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE VÍCIO. HIGIDEZ DO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 63, §1o, do CPC estabelece que: “A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico”. 1.1 A confissão de dívida constitui nova obrigação e não trouxe previsão acerca do foro de eleição capaz de afastar a competência do juízo. 1. 1. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. O art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, preceitua que é considerado título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. 2.1. Cediço que o instrumento de confissão de dívida se caracteriza como título executivo extrajudicial autônomo, dotado de certeza e liquidez, de modo que se faz desnecessária a juntada de quaisquer outros documentos para que o procedimento executivo siga seu curso regular. Nesse sentido, nota-se que o título que instrui a demanda executiva é plenamente executável. 3. Na hipótese, há inequívoca existência de dívida, porquanto os devedores, ora embargantes, reconheceram a existência do débito, bem como a exigibilidade e liquidez da Confissão de Dívida, conforme se depreende da leitura da cláusula 8a da referida confissão. 3.1. Os embargantes demonstram comportamento contraditório, ao passo que concordaram expressamente com a liquidez e exigibilidade do título exequendo. Cumpre ressaltar que o comportamento contraditório é vedado pelo ordenamento jurídico. Portanto, não se pode alterar um comportamento, contraditório em face de comportamento anterior, com intuito de obter um ganho pessoal, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva. 4. In casu, há liquidez no título objeto da execução, de modo que os contratos precedentes entabulados entre as partes não descaracterizam o título executivo. Não há vício na sentença recorrida, porquanto verificada a exigibilidade da dívida, de sorte que não há, ainda, nenhum vício que possa macular a higidez do contrato de confissão de dívida firmado entre as partes. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 63 do Código de Processo Civil, defendendo ser cabível na presente hipótese a cláusula de eleição de foro, porquanto expressamente previsto no contrato; b) artigo 784, inciso III, do CPC, sob o argumento de que o documento utilizado para instruir a presente demanda não tem validade executiva, em razão da ausência de assinatura de duas testemunhas, razão pela qual a execução deve ser extinta; c) artigo 798 do CPC, sustentando que as planilhas acostadas aos autos não preenchem os requisitos legais, carecendo a execução do demonstrativo do débito líquido; Requerem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 63 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que as partes celebraram instrumento particular de confissão de dívida (ID 52396818, págs. 14-15) que não estabeleceu nenhuma cláusula de eleição de foro capaz de afastar a competência do juízo” (ID 54279911), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 784, inciso III, e 798, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Cediço que o instrumento de confissão de dívida se caracteriza como título executivo extrajudicial autônomo, dotado de certeza e liquidez, de modo que se faz desnecessária a juntada de quaisquer outros documentos para que o procedimento executivo siga seu curso regular. Nesse sentido, nota-se que o título que instrui a demanda executiva é executável. Por oportuno ressaltar que há inequívoca existência de dívida, porquanto os devedores, ora embargantes, reconheceram a existência do débito, conforme se depreende da leitura da cláusula 1, parágrafo único da referida confissão (Processo Referência 0721380-16.2021.8.07.0007 -ID 110442606 A saber: A DEVEDORA confessa, dessa forma, dever R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), nesse ato, se comprometendo a quitar a dívida nesse documento). As apelantes afirmam que as planilhas acostadas aos autos não explicam o valor pleiteado, não sendo cumprido o art. 798 do CPC[2], carecendo a execução de demonstrativo do débito líquido. Argumentam ainda que o cálculo das custas iniciais foi realizado sobre uma quantia diversa, e a diferença nos valores ocasionou o aumento das custas, o que evidencia o excesso na execução. Ao compulsar os autos, nota-se que a planilha apresentada em (Processo 0721380-16.2021.8.07.0007 ID 168506187) e nestes autos ID 52396818 - Pág. 6, demonstra os cálculos com a atualização das parcelas vencidas, a multa prevista no instrumento de confissão de dívida (cláusula 5a), honorários de sucumbência e a multa prevista ao art. 523, §1a do CPC[3], utilizando o índice oficial (INPC). Como bem analisou o Juízo em embargos declaratórios (ID 52396846 - Pág. 2): O que a embargante sustenta, na verdade, não é falta de liquidez, mas a ausência de atualização do débito. Ocorre que a execução foi ajuizada no dia 03/12/2021 e a planilha foi atualizada até o dia 30/11/2021, conforme mencionado na petição inicial da execução. Logo, a dívida estava atualizada. O que não há, na planilha, é a menção ao fator de correção monetária utilizado. Mas este não foi explicitado no contrato firmado, autorizando a incidência do índice oficial (INPC), utilizado no site do TJDFT (ID 54279911). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelas recorrentes, tendo em vista o convênio por elas firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023